Tribunal: STF
Processo: ACO 2176
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TOMBAMENTO DE BEM PÚBLICO DA UNIÃO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: AEROPORTO SANTOS DUMONT. VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO: AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO DE TOMBAMENTO. RECURSO DA UNIÃO: ALEGADA VEDAÇÃO DE TOMBAMENTO NA ESPÉCIE. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE PEDIDO E SENTENÇA: ATENDIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TOMBAMENTO DE BEM DA UNIÃO POR ESTADO-MEMBRO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.